Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700561-26.2019.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, NEUSA CAVALCANTE D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator